Tribunal: TJMT
Processo: 1010107-46.2024.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010107-46.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DALL AGNOL - CPF: 414.234.880-91 (APELANTE), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO), ZILTON MARIANO DE ALMEIDA - CPF: 250.672.008-12 (APELANTE), DALL AGNOL E ALMEIDA LTDA - CNPJ: 30.279.449/0001-00 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (APELADO), JOSE ANTONIO PAVLAK - CPF: 026.831.589-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil,
sob alegação
de abandono da causa por mais de 30 dias. Os apelantes sustentam que cumpriram a determinação judicial de recolhimento das custas e que não foram pessoalmente intimados para suprir omissão, conforme exigido pelo § 1º do mesmo dispositivo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa se deu de forma regular, ante a ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, a intimação
pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias.

4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT estabelece que a intimação
deve
ser posterior à omissão e efetiva, com ciência inequívoca da parte.

5.
A sentença recorrida não observou tal requisito, pois houve apenas uma intimação, insuficiente para legitimar a extinção do feito.

6.
A ausência de segunda intimação pessoal compromete o contraditório e a ampla defesa, o que torna nula a sentença por violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1
.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC, exige intimação pessoal efetiva e posterior à omissão da parte.
2.
A ausência dessa intimação torna nula a sentença, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
3.
Não configura abandono da causa
a
inércia atribuível ao juízo ou a ausência de nova provocação sem prévia intimação pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2150679/DF, rel. Min. Raul Araújo,
DJe
31.03.2023; TJMT, Apelação Cível nº 0001851-36.2012.8.11.0046, rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
DJe
22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
MARCELO DALL AGNOL, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
e
DALL AGNOL E ALMEIDA LTDA
.,
cont
ra
sentença
(Id.
283939382
)

proferida
pel
o
Ju
iz
de Direito
Valter Fabrício
Simioni
da Silva
,
da
3
ª

Vara
Cível de Sorriso/MT,
que
,
nos autos dos
embargos à execução

n.
1010107-46.2024.8.11.0040
,

opostos p
or
si contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA
UNIÃO - CRESOL
,
extinguiu
o processo, sem resolução do mérito, por abando
no
da causa por prazo superior a trinta (30) dias, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, os apelantes s
ustenta
m
que

atenderam à determinação judicial de recolhimento de custas no prazo fixado, conforme comprovado nos autos, sendo que a paralisação subsequente do processo se deveu à inércia do próprio juízo.

Aduzem ainda que não houve intimação pessoal regular para suprimento da omissão, nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

R
equer
em
o provimento do recurso para
que seja afastada
a extinção do processo por abandono da causa
, d
etermina
n
do o prosseguimento da ação.

Não há c
ontrarrazões
ante a ausência de
angularização
processual na origem
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO DALL AGNOL, ZILTON MARIANO DE ALMEIDA
e
DALL AGNOL E ALMEIDA LTDA
.,
contra a sentença proferida nos autos dos
embargos à execução
opostos em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO COM INTERAÇÃO SOLIDÁRIA UNIÃO - CRESOL
, que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob a alegação de abandono da causa.

Em síntese, a
lega
m
o
s
apelante
s
que não restou configurado o abandono processual, tendo em vista que realizou
o recolhimento das custas processuais em tempo, ainda, não foi realizada a sua
intimação pessoal para supri
r a falta,
nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC.

Eis o teor da sentença ora analisa
da
, no que
pertine
:

“
[...]
Intimada para dar prosseguimento ao presente feito, a parte autora quedou-se inerte, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbia de forma a possibilitar o regular andamento do processo, conforme
eletronicamente certificado nos autos,

evidenciando, assim, seu manifesto abandono e desinteresse no prosseguimento da lide.

Desta forma, frente à desídia da parte requerente e seu abandono e

desinteresse na demanda, à luz do inciso III, do art. 485 do Código de Processo Civil, a extinção do

processo sem resolução de mérito é medida que se impõe na
espécie.
Ante
o exposto, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

[
...]”
(Id.
283939383
).

A controvérsia posta em julgamento cinge-se à regularidade da extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por presumido abandono da causa, ante a suposta inércia da parte autora.

Nos termos do artigo 485, § 1º, do CPC, o
reconhecimento do abandono da causa exige a inércia injustificada do autor por mais de trinta dias, bem como a sua intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias.

“
Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de
5
(cinco) dias
”
.

A jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça e
d
este
Tribunal é clara ao dispor que a referida intimação deve ser efetiva, com ciência inequívoca e posterior à omissão processual.

“[...]
‘O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de
5
dias’

(
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
1.947.990/SP, R
elator
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 27/4/2022
) .
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
”.
(STJ
, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
2150679
/
DF,
relator
Ministro R
aul Araújo
,
Dj
e
31/03/2023)
.

“[...]
Razões de decidir
4
. Não se configura o abandono do processo quando há manifestação processual tempestiva ou minimamente justificável, ainda que extemporânea, especialmente se voltada à continuidade do feito e pendente de apreciação judicial. 5. A mera inércia formal, dissociada de análise contextual, não pode servir de fundamento para extinção do feito, sob pena de se incorrer em formalismo excessivo incompatível com o princípio da cooperação processual. 6. A petição apresentada pelo autor demonstrou interesse em impulsionar a marcha processual e foi protocolada
apenas três dias após o fim do prazo, circunstância que não autoriza, por si só, a extinção do processo.

IV. Dispositivo e tese
7
. Recurso de apelação provido para desconstituir a sentença e determinar o prosseguimento regular do feito, com análise da petição apresentada no id. 17372872 e cumprimento das diligências instrutórias já deferidas. Tese de julgamento: “1. Não configura abandono da causa
a
apresentação de petição, ainda que extemporânea por pequeno lapso, quando demonstra inequívoco interesse no prosseguimento do feito. 2.
A extinção do processo com fundamento no art. 485, III, do CPC pressupõe omissão relevante e injustificada da parte, não suprida por manifestação pendente de apreciação
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0001475-61.2007.8.11.0002, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j.
03.10.2018
”
.
(TJ/MT,
Quarta Câmara de Direito Privado
, apelação
0001851-36.2012.8.11.0046,
relatora Desembargadora
Anglizey

Solivan
de Oliveira,
Dje
2
2/04/2025)
.

Com efeito,
apesar dos a
pelantes
arguirem que
atenderam à determinação judicial de recolhimento de custas no dia 08/08/2024 (
Id. 283939384 – fls. 3),
cumprindo tempestivamente o comando judicial
, deixaram de comprovar nos autos o devido recolhimento
.

No entanto,
o feito permaneceu inerte por lapso de tempo imputável à atividade judicial, sem que houvesse nova provocação das partes ou
qualquer despacho de impulso oficial
, nos termos do que preceitua o artigo
485, § 1º, do CPC
.

Deste modo,
o juízo singular, desconsiderando a manifesta
ir
regularidade da conduta dos
a
pelantes, extinguiu o processo sob a alegada ausência de manifestação, com base em suposta intimação pessoal. Contudo, não se verifica nos autos qualquer registro de segunda intimação pessoal dirigida à parte autora com a advertência legal.

Apenas uma intimação foi realizada, circunstância que é insuficiente para legitimar a extinção do processo.

A inexistência dessa providência essencial compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando nula a sentença por manifesta violação ao
disposto no
artigo
485, § 1º, do CPC
, e ao d
evido processo legal.

Por conseguinte, deve ser acolhido o recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, afastando-se a extinção por abandono.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida nos autos, afastando a extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025